Tribunal: TJMT
Processo: 1000357-13.2024.8.11.0010
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000357-13.2024.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[LUCILENE GOMES DA MOTA - CPF: 483.538.761-91 (RECORRENTE), JORDELISMAR JOSE ALVES JUNIOR - CPF: 024.775.091-36 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), TIAGO AUED - CPF: 219.541.448-06 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS.

ALTERAÇÃO DE DATA DE VOO DE IDA. 5 (
CINCO
) HORAS DE ATRASO.

ALEGAÇÃO DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS.
AUSÊNCIA DE PROVA DA NOTIFICAÇÃO ANTECEDENTE. TELAS SISTÊMICAS.

DANO MORAL EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1-
O cancelamento de voo,
quer por razões climáticas, ou qualquer outro motivo
, sem qualquer prova satisfatória, e a realocação do Consumidor após 5 (
cinco
) horas, constitui falha na prestação do serviço.

2-
Na fixação do valor do dano moral, deve o julgador observar as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecendo o montante pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 226344153, na reclamação no 1000357-13.2024.8.11.0010, do
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais
,
que julgou improcedente os pedidos.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
- falha na prestação de serviço; - dano moral indenizável
.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- da relação consumerista.

No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, inafastável a inversão do ônus da prova, cabendo à parte Fornecedora a comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art.
6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Desta feita, para que possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o

defeito inexiste ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (
§3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC
).

- da falha na prestação de serviço. Atraso de voo.

Restou evidenciada a falha na prestação de serviço pela Recorrente nos termos do art. 14 CDC, vez que de fato houve o atraso demasiado do voo contratado pela Recorrida, devido a condições climáticas desfavoráveis e o autor vindo a chegar ao seu destino, somente 5 (
cinco
) horas depois do programado
.

Neste sentido:

“SÚMULA DE JULGAMENTO - ART. 46, DA LEI No 9.099 /1995 RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PERDA DE CONEXÃO. IMPEDIMENTO OPERACIONAIS DEVIDO A DEFEITOS NA AERONAVE. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. ATRASO DE 17 (DEZESSETE) HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO [...] Pretensão recursal: Reforma da sentença a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, haja vista a existência de problemas técnicos na aeronave que resultaram na manutenção não programada da aeronave. Alternativamente, requer seja reduzido o valor da condenação imposta, a fim de que sejam arbitrados em consonância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio.
O argumento de problemas operacionais não isenta a responsabilidade da companhia aérea, pois, no caso, se qualifica como risco inerente à atividade e, por consequência, configura a falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927 , do Código Civil , além do art. 14 , do CDC . Aliado a isso, o caso fortuito interno que não elide a responsabilidade do fornecedor. As companhias aéreas devem adotar medidas preventivas para evitar atrasos e outros transtornos durante a execução do contrato de transporte. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageir
o[...]”
(TJMT – TRU – RI no 10123346820208110001 – rel. Juiz LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR – j. 25/03/2021 – DJe

28/03/2021). Grifei.

Em que pese as alegações da Recorrida de que o cancelamento se deu em razão de condições climáticas desfavoráveis, esta não restou comprovada, ônus que lhe incumbia a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil, razão por que impossível o acolhimento da excludente de responsabilidade.

Em se tratando de viagem com deslocamento aéreo, o planejamento depende, exclusivamente, da disponibilidade do voo, ou seja, havendo a indicação de venda com datas e horários possíveis, o consumidor se organiza dentro destes limites. Assim, efetivada a compra da passagem, com alteração posterior por parte da Companhia Aérea, evidente o transtorno causado para o consumidor.

Nesse sentido:

“...

Seção IV

Da Alteração do Contrato de Transporte Aéreo por Parte do Transportador

Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.

§ 1o O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha ser do passageiro, nos casos de:

I - informação da alteração ser prestada em prazo inferior ao do
caput
deste artigo; e

II - alteração do horário de partida ou de chegada ser superior a 30 (trinta) minutos nos voos domésticos e a 1 (uma) hora nos voos internacionais em relação ao horário originalmente contratado, se o passageiro não concordar com o horário após a alteração.

§ 2o Caso o passageiro compareça ao aeroporto em decorrência de falha na prestação da informação, o transportador deverá oferecer assistência material, bem como as seguintes alternativas à escolha do passageiro:

I - reacomodação;

II - reembolso integral; e

III - execução do serviço por outra modalidade de transporte. ...”

“E M E N T A: RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA –
CANCELAMENTO ANTECIPADO DO SERVIÇO AÉREO EM 72 HORAS – reacomodação em outro voo – RESPEITADO O LIMITE DE ATRASO DE 4 HORAS – ato ilícito não caracterizado
– RECURSO CONHECIDO E Parcialmente PROVIDO. 1. A transportadora poderá cancelar antecipadamente o serviço de transporte aéreo no prazo no mínimo 72 horas de antecedência do horário previsto de partida (art. 7o, § 1o da Resolução 141/2010 da ANAC). Todavia, esse tipo de cancelamento não exclui a responsabilidade da companhia aérea quanto à necessária reacomodação, reembolso ou realização do serviço por outra empresa (artigo 8o da Resolução 141/2010 da ANAC). Optando o passageiro pela a reacomodação, o novo voo não pode ter uma diferença de horário de chegada superior ao limite de quatro horas (artigos 230 e 231 do Código Brasileiro de Aeronáutica).
Havendo cancelamento do voo no prazo de 72 horas de antecedência e reacomodação em novo voo sem diferença de horário de chegada superior a 4 horas, não há ato ilícito caracterizado.
2. Inexistindo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao dano e o seu quantum indenizatório. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(TJMT – TRU – RI no 29209-14.2012.8.11.0001 – rel. Juiz HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES – j. 28/11/2014 - DJE 28/11/2014). Grifei.

“Ementa: RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO. INDENIZAÇÕES POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. A autora teve seu voo de volta cancelado, sendo-lhe negada a relocação em voo próximo. Dessa forma a viagem ficou agendada para o próximo dia às 07h15min, todavia, esse voo também foi cancelado, sendo-lhe informado que o próximo embarque aconteceria tão somente às 18h50min do dia seguinte. Diante da inviabilidade do horário proposto, a parte autora realizou a viagem de ônibus, arcando com todos os custos. Assim, foi obrigada a percorrer aproximadamente 423 quilômetros para realizar o trecho, chegando a seu destino com um atraso de cerca de 23 horas sem que tivesse qualquer assistência por parte da ré. 2. A ré alega que o motivo do cancelamento se deu em razão de restrição aeroportuária, devido a obstruções na pista de pouso do aeroporto no qual aconteceria o desembarque da autora (Congonhas).
A alegada justificativa pelo incontroverso cancelamento do voo não afasta sua responsabilidade, representando, em verdade, mero fortuito interno, risco inerente à sua atividade empresarial. Apesar de não poderem ser evitados, a força maior e o caso fortuito interno são possíveis de serem previstos e não elidem a responsabilidade do transportador. Ainda que o transporte aéreo seja afetado por esse tipo de evento, já que não é incomum a ocorrência de obstrução de pista, o transportador não pode se escusar de indenizar os passageiros que sofreram danos, porque a ocorrência, a qual, aliás, ocorre com frequência, é integrante típica do risco daquele negócio
. 3. Mantida a sentença que condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 230,00 e indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00. Recurso a que se nega provimento.”
(TJSP – 2a TR/Campinas – RI no 1009839-78.2023.8.26.0114 – rela. Juíza Léa Maria Barreiros Duarte – j. 07/06/2024). Grifei.

“Ementa: Direito do Consumidor. Ação Indenizatória. Alteração de voo sem prévio aviso. Reacomodação inviável para autora. Necessidade de nova compra de passagem. Falha na prestação de serviço. Sentença de procedência. Ressarcimento material pelos gastos com nova passagem. Dano moral configurado. Quantia arbitrada em R$ 10.000,00. Recurso apenas da ré para julgar os pedidos improcedentes ou, subsidiariamente, redução da condenação. Condenação excessiva às peculiaridades do caso e comporta redução. Valor do dano moral reduzido para R$ 5.000,00. Dado parcial provimento ao recurso.”
(TJSP – 4a TR/Guaíra – RI no 1002463-44.2023.8.26.0210 – rel. Juiz Gilberto Luiz Carvalho Franceschini – j. 27/05/2024).

“Ementa: RECURSO INOMINADO – DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DO VOO – Pretensão da parte autora de ser indenizada pelos danos morais e materiais decorrente do cancelamento do voo e atraso para a chegada no destino – Sentença de parcial procedência para condenar a empresa requerida ao pagamento de R$ 968,79 a título de danos materiais e R$ 6.000,00 a título de dano moral – Irresignação que não comporta provimento – Preliminar de ilegitimidade afastada – Legitimidade das empresas que atuaram na cadeia de fornecimento do serviço – Agência de viagens e companhia aérea – Responsabilidade objetiva da fornecedora de serviço – Inteligência do art. 14, do CDC – Fortuito interno evidenciado - Ausente excludente de responsabilidade - Falha na prestação do serviço devidamente caracterizada – Cancelamento unilateral e atraso no voo remarcado e chegada em aeroporto destinto do inicialmente contratado - Dano moral caracterizado - Quantum indenizatório adequadamente arbitrado e suficiente para compensar os transtornos sofridos pelo recorrido e que atende ao caráter punitivo e pedagógico da indenização, sem incorrer em enriquecimento sem causa –Precedentes - Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJSP – 3a TR/Campinas – RI no 1020443-98.2023.8.26.0114 – rel. Juiz Olavo Paula Leite Rocha – j. 23/05/2024).

- dano moral.

A chegada ao destino somente após
5
(cinco)
horas
ultrapassa o mero descumprimento contratual, ou dissabor das relações da vida cotidiana, revelando dano moral
na modalidade

“in re ipsa”
.

A impossibilidade de cumprir o contrato de transporte, da forma como convencionada, quer por razões climáticas, ou qualquer outro motivo, não afasta a responsabilidade do prestador do serviço de transporte aéreo de disponibilizar outro meio menos gravoso, capaz de atender às necessidades do consumidor, de forma a minimizar os transtornos.

Nesse sentido:

“Ementa: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA. CONTRATO DE TRANSPORTE. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. SUPERIOR A QUATRO HORAS. PASSAGEIRO DESAMPARADO. PERNOITE NO AEROPORTO. ABALO PSÍQUICO. CONFIGURAÇÃO. CAOS AÉREO. FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. Cuida-se de ação por danos morais proposta por consumidor desamparado pela companhia aérea transportadora que, ao atrasar desarrazoadamente o
voo,
submeteu o passageiro a toda sorte de humilhações e angústias em aeroporto, no qual ficou sem assistência ou informação quanto às razões do atraso durante toda a noite. 2. O contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso manifesta prestação inadequada.
3. A postergação da viagem superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida assistência material e informacional ao consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso.
4. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. 5. Em virtude das especificidades fáticas da demanda, afigura-se razoável a fixação da verba indenizatória por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 6. Recurso especial provido." (STJ - REsp n. 1280372/SP – rel. min. Ricardo Villas Bôas Cueva - DJe 10/10/2014.). Grifei.

“Ementa:
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - EMPRESA AÉREA –CANCELAMENTO/ATRASO DE VOO TRECHO DE IDA – ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS TÉCNICOS - EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. In casu, o cancelamento do voo, acarretou um atraso de 21 (vinte e uma) horas para a requerente chegar ao destino contratado, causando prejuízos que superam os aborrecimentos comumente suportados pelos passageiros do transporte aéreo. 2. Alegação de problemas técnicos, não afasta a responsabilidade do transportador aéreo pelo cancelamento do voo, uma vez que, não restou demonstrado nos autos, ultrapassa a esfera do mero dissabor e configura dano moral “in re ipsa”. 3. Dano moral evidenciado, porquanto os transtornos vivenciados pelos consumidores superaram os meros dissabores ou aborrecimentos comumente suportados pelo passageiro do transporte aéreo. 4. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.5. Recurso conhecido e improvido.
(TJMT – TR - N.U 1001753-66.2023.8.11.0040 – rel. Juíza VALDECI MORAES SIQUEIRA – j. 21/07/2023, DJe 24/07/2023).

Assim, caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso, independentemente de culpa, sendo suficiente a prova da existência do fato decorrente de uma conduta injusta, o que restou devidamente demonstrado.

- do valor do dano.

Reconhecida a obrigação de reparar, o artigo 944, do Código Civil, descreve que a indenização se mede pela extensão do dano.

É consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7
. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito.
8.

Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitive damages” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)”
(STJ – 4a T - REsp 913.131/BA rel. Juiz Federal convocado CARLOS FERNANDO MATHIAS – j. 16/09/2008 - DJe 06/10/2008). Grifei.

Diante disso, é possível fixar a indenização no importe de R$ 5.000,00 (
cinco mil reais
), quantia essa que atende ao critério da razoabilidade e, ainda, corresponde ao dano ocasionado sem importar em condenação gravosa ao ofensor.

- impossibilidade de dedução do IR.

Por fim, considerando que as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem respeitar o binômio
“necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64
), concluo que a presente condenação não poderá ser lançada a título dedutível pela parte Reclamada.

Nesse sentido:

“Ementa: INDENIZAÇÃO - DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL.
INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos com indenizações civis por atos ilícitos não são dedutíveis na apuração da base de cálculo do imposto de renda, eis que não se trata de dispêndios necessários ou usuais.”
(RF - Processo de Consulta no 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.20000).

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
Conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de reformar a sentença para:
a.1)
condenar a Empresa Recorrida a título de indenização por dano moral, ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (
cinco mil reais
), com incidência da taxa SELIC (
que engloba juros e correção
), nos termos da Lei no 14.905/24 e RESP no 1.795.982/SP, a partir desta data (
Súmula 362/STJ
). Tratando-se de condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Recorrida/condenada.
b)
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024